Tribunal: TJMT
Processo: 1014032-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014032-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (ADVOGADO), FABIANE MARIA NASCIMENTO DE FARIA - CPF: 483.568.911-91 (AGRAVANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

FABIANE MARIA NASCIMENTO DE FARIA

AGRAVADO(S)
:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI No 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXRAJUDICIAL – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO DE “
NÃO PROCURADO
” – SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA - TEMA 1.132 DO STJ - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR
–

DECISÃO MANTIDA
- RECURSO
DES
PROVIDO.

A notificação por carta registrada com aviso de recebimento, ao endereço do devedor informado no contrato, dispensa a prova do recebimento e, portanto,
a carta,
devolvid
a
com o motivo “
não procu
r
ado
”, não afasta a constituição em mora do devedor.

O endereço informado incorretamente, ou a mudança de endereço não informada ao credor, não afasta a constituição do devedor em mora, uma vez que decorrem da desídia deste
.
Entendimento de acordo com o
Tema Repetitivo n.o
1132
do Superior Tribunal de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto
por
FABIANE MARIA NASCIMENTO DE FARIA

contra decisão interlocutória proferida (ID.
141576700
–
autos de origem PJE No
1015719-
96.2023.8.11.0040
) pelo Juízo da

2
a
Vara
Cível
da Comarca
de
Sorriso

que
,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO DAYCOVAL S/A
,
deferiu
o
pedido de busca e apreensão do veículo
,
conforme cita-se
:

[...]

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a
comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, bem como realizado o protesto
(id. 137596600).

Quanto à eficácia da notificação paraaconstituiçãodo devedor em mora,
recentemente o STJ firmou o Tema1132
,nos recursos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência da devedora. Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento
do mesmo
, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Desta forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma do art. 300 do CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3° e seguintes do Decreto-Lei n. 911/1969, com alterações pela Lei n. 10.931/2004
,DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, determinando aBUSCA E APREENSÃOdo veículo descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela devedora
.

[...]

A agravante apresenta minuta recursal (ID
215857192) na qual sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da não caracterização da mora por ausência de notificação válida

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme a decisão interlocutória de ID
216387189
proferida por este Relator
.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta

(ID 21
9932652)
na qual rebate as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
comparecimento espontâneo nos
autos de origem (ID
156344986
) e preparo efetuado, nos termos
da certidão de ID
215881349
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

FABIANE MARIA NASCIMENTO DE FARIA

AGRAVADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte a
gravante
.

Reitero que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida
pela parte agravada
, deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou a aplicação do Tema Repetitivo n.o 1132 do
Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que
, quanto
à lide em exame, a respeito do contrato de alienação fiduciária entre as partes,
a comprovação da mora
restou efetivada mediante o envio de carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato, bem como realizado o protesto.

A seguir, passo a exame das teses suscitadas pela recorrente.

1.
Da não caracterização da mora por ausência de notificação válida

A agravante sustenta

que
a mora não foi devidamente comprovada, uma vez que o AR juntado pelo Banco Agravado
,
n
os autos da
ação de Busca e Apreensão
,
está com
a
indicação expressa de “NÃO PROCU
R
ADO”.

Assim, r
everbera que a comprovação da mora
,
por meio da notificação extrajudicial enviada ao devedor
,
é medida essencial
a
o deferimento do pedido de
busca e apreensão
e
que, no caso dos autos, não restou comprovada.

Pois bem. Verifica-se que não assiste razão à agravante.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial envidada ao endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “
não procurado
” é hábil para constituição de devedor em mora, nos termos do
Decreto-Lei n.o 911/69
.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária
a
sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso
REsp 1951888/RS (Tema 1132)
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora
.

No mesmo sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI No 911/69 - NOTIFICAÇÃO - AR "NÃO PROCURADO" - TEMA 1.132 DO STJ - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

(N.U 1027893-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 22/05/2024) [Grifo nosso]

Além disso, assevera-se que
a mudança de endereço do devedor, não informada ao credor, não afasta a constituição da mora. Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR
– “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) A despeito da devolução do documento em razão da informação de "endereço insuficiente", deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

- Está pacificado que se o devedor fiduciante não informa a mudança de endereço, a notificação extrajudicial destinada ao endereço informado no contrato é suficiente para a regular constituição em mora, embora não entregue. O mesmo raciocínio deve ser adotado para os casos em que o devedor fiduciante não informa o endereço correto, sendo ambos os casos de desídia do contratante, o que reclama a mesma solução
, qual seja, também considerar como regular a constituição em mora no envio da notificação ao endereço informado pelo devedor.

- Em recente julgamento realizado pelo e. STJ, Tema 1.132, restou
estabelecido que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/REsp 1.951.888).

- Precedente, com eficácia vinculante, a teor do art. 927, III, do CPC.

- Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.279356
-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas
Pereira ,
21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024)

(N.U 1024093-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)
[Grifo nosso]

Assim, se o endereço fornecido no contrato não
está correto ou não
foi atualizado pelo réu, a frustação da notificação resulta, tão-somente, da desídia do próprio devedor.

Deve ser
,
assim, considerada válida a notificação expedida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter, na íntegra, a decisão agravada
.

Por fim, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que não
fixados pela decisão
objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024